Tribunal: TJMT
Processo: 1009152-38.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009152-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Provas, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), COMERCIAL SCHENATTO LTDA - CNPJ: 03.424.108/0001-08 (AGRAVANTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), INPASA AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 29.316.596/0001-15 (AGRAVADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), ANNE ISABELLE VIEIRA VILANDE DA LUZ - CPF: 018.534.750-92 (ADVOGADO), EDUARDA MARQUES DA SILVA - CPF: 047.280.941-54 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA – DECISÃO QUE INDEFERIU A OITIVA DO PERITO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL – DIVERGÊNCIA ENTRE CÁLCULOS DO PERITO OFICIAL E DO ASSISTENTE TÉCNICO INDICADO PELA PARTE RECORRENTE – PREVALÊNCIA DO CÁLCULO APRESENTADO PELO
EXPERT
OFICIAL – DESNECESSIDADE DE OITIVA DO PERITO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 436, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o
expert
subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

“O laudo do exame pericial produzido pelos peritos criminais, desinteressados na lide e embasados em elementos e circunstâncias colhidas logo após o acidente automobilístico, com a descrição pormenorizada do evento e das partes envolvidas, goza de presunção juris tantum de veracidade.”
(TJGO, 3ª CC, AC nº 0044909-55.2001.8.09.0006, Rel. Des. Itamar de Lima, DJ de 23/08/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMERCIAL SCHENATTO LTDA. em face da decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa Fundada em Declaração de Utilidade Pública com Pedido Liminar de Imissão na Posse n.º 1008197-35.2019.8.11.0015, movida por INPASA AGROINDUSTRIAL S. A., indeferiu o pedido de oitiva do perito em audiência de instrução e homologou o laudo pericial na forma apresentada.

Em suas razões, a parte agravante esclarece tratar-se na origem de demanda buscando constituir servidão administrativa sobre parcela de sua propriedade para construção de linha de energia elétrica, com base em Declaração de Utilidade Pública expedida pela ANEEL autorizando o empreendimento.

Sustenta que o procedimento de desapropriação demanda indenização e que em razão da controvérsia existente em relação ao valor da reparação foi determinada a realização de perícia judicial para avaliação da propriedade e área atingida.

Aponta que analisou o laudo pericial juntamente com seu assistente técnico e identificou divergências, motivo pelo qual solicitou esclarecimentos, no entanto, mesmo com o esclarecimento do
expert,
entendeu ser necessária a sua oitiva em audiência de instrução, o que foi indeferido pelo Juízo
a quo
.

Pontua ser necessário que o profissional nomeado pelo Juízo seja ouvido em audiência, pois respondeu parcialmente os quesitos apresentados nos autos, de modo que o indeferimento do pedido e o encerramento da fase instrutória configura cerceamento do seu direito de defesa. Ao final, discorre sobre o art. 477, §3º do CPC.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão, com o deferimento da oitiva do
expert
em sede de audiência de instrução para responder aos quesitos complementares.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

Efeito suspensivo indeferido (ID 210393173).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 211110887).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 213268673).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, insurge-se a parte recorrente em face da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de oitiva do perito em audiência de instrução e homologou o laudo pericial na forma apresentada.

Para tanto, aduz que analisou o laudo pericial juntamente com seu assistente técnico e identificou divergências, assim, mostra-se necessário que o profissional nomeado pelo Juízo seja ouvido em audiência, pois respondeu de modo parcial aos quesitos apresentados nos autos. Pontua que o indeferimento do seu pedido configura cerceamento do seu direito de defesa.

Pois bem.

Inicialmente necessário se faz ressaltar que muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 436, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o
expert
subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
in verbis
:

“...havendo divergência entre o laudo apresentado pelo perito e o parecer do assistente técnico, o primeiro é que deve, em regra, prevalecer, dada a sua imparcialidade e o desinteresse no resultado da causa.”
(TJSC, RAC n. 2003.025079-4, 3ª Câm. Dir. Público, Rel. Dra. Sônia Maria Schmitz, j. 25.10.2005)

“...diante da divergência entre o perito judicial e o assistente técnico da autarquia, deve prevalecer o parecer daquele, na medida em que não possui vinculação com nenhuma das partes e goza da confiança do juízo. Precedentes desta Corte...”.
(TRF-2ª R., RAC n. 2000.51.07.000594-0, 1ª Turma Esp., Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, j. 17.05.2006)

Convém lembrar, ainda, que a perícia foi realizada por profissional especialista, de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo.

Ademais, se o Juízo
a quo
entendeu que o cálculo pericial refletiu a realidade do caso concreto e as teses recursais não demonstraram dissonância no que foi decidido, não há como modificar a homologação prolatada na origem, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Como bem exposto pelo Juízo
a quo
na decisão atacada:

“realização da prova pericial e nomeou o profissional Carlos Fernando Ferraciolli para exercer a função de perito (evento n.º 69174871). A perícia foi realizada e o perito juntou aos autos laudo pericial e documentos (eventos n.º 95388267/95388280). Instadas a manifestarem, as partes apresentaram manifestação e parecer elaborado por assistentes técnicos (eventos n.º 112376270/112376276 e 112427975/112427976), pugnando pelos esclarecimentos.
O perito manifestou em relação aos esclarecimentos solicitados (evento n.º 116782482) e, na sequência, as partes formularam quesitos complementares (eventos n.º 119832273/119832285 e 119850701/119850703).

Logo, diante desta perspectiva, verifica-se que foram cumpridos os comandos do art. 477 do Código de Processo Civil. Não há que se falar em necessidade de nova intimação do perito após os esclarecimentos já prestados, sob pena vulneração ao princípio da razoável duração do processo, com a perpetuação do contraditório ‘ad eternum’ [TJSC – Agravo de Instrumento n. 4028621-32.2019.8.24.0000, da Capital, rel. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 04-02-2020].
No caso em pauta, não há prova concreta que demonstre a existência de erro no processo de realização da perícia realizada pelo ‘expert’.

Ademais, ainda que possível o deferimento de pedido de esclarecimentos e de formulação de quesitos complementares, com a oitiva do perito em audiência de instrução e julgamento, a providência consiste em mera faculdade do juiz, resguardada pelo art. 477, § 3.º do Código de Processo Civil, sendo dispensável caso a prova técnica seja suficientemente esclarecedora e conclusiva. Na situação concreta, a perícia respondeu a todos os quesitos das partes de forma clara e objetiva.”
- Id. n.º 208979654.

Da decisão acima lançada, é possível constatar que a parte recorrente já apresentou manifestação em relação ao laudo pericial e houve esclarecimento por parte do
expert
, no entanto, houve a apresentação de quesitos complementares, além daqueles já indicados anteriormente.

Com efeito, não há qualquer tipo de cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo
a quo
, amparado em seu livre convencimento, considerou suficientes os elementos dispostos no laudo pericial e os esclarecimentos do perito às manifestações para a compreensão da controvérsia.

O fato dele ter indeferido a realização de audiência de instrução para a oitiva do
expert
, no caso
sub examine
, não tem o condão de infirmar seu entendimento, razão pela qual é despida de plausibilidade a pretensão da parte agravante.

Assim, os argumentos carreados pela parte recorrente na tentativa de desqualificar o laudo pericial não têm o condão de infirma-lo, uma vez que estão ausentes elementos probatórios hábeis para isso.

Neste aspecto, colaciono entendimento jurisprudencial acerca da matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADAS. REPARAÇÃO MORAL ARBITRADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE. 1. Omissis. 2.
O laudo do exame pericial produzido pelos peritos criminais, desinteressados na lide e embasados em elementos e circunstâncias colhidas logo após o acidente automobilístico, com a descrição pormenorizada do evento e das partes envolvidas, goza de presunção juris tantum de veracidade.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. 4 a 5. Omissis. Apelação Conhecida e Desprovida. Sentença Mantida.” (TJGO, 3ª CC, AC nº 0044909-55.2001.8.09.0006, Rel. Des. Itamar de Lima, DJ de 23/08/2019) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA EM CÉDULAS RURAIS NO MÊS DE MARÇO/1990 – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL NOS EXTRATOS DAS CONTAS VINCULADAS ÀS OPERAÇÕES – CÁLCULO HOMOLOGADO POR DECISÃO CONFIRMADA PELO TJMT –
REJEIÇÃO DO PEDIDO DE OITIVA DO PERITO – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA A RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de realização de audiência para exclusiva oitiva do perito responsável pela elaboração do cálculo da dívida, porquanto, sanadas todas as dúvidas, o conteúdo técnico do laudo, somado aos demais elementos da prova documental produzida, se mostra suficiente à formação da convicção do julgador. 2. Não comporta reparos a sentença que condena o Banco a restituir os valores, apontados em cálculo oficial homologado judicialmente, cobrados indevidamente pelo credor, com atualização desde a data da citação e até o dia do efetivo pagamento.”
(N.U 0003337-63.2011.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL E INDEFERIU A OITIVA DO PERITO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DIVERGÊNCIA ENTRE CÁLCULOS DO PERITO OFICIAL E DO ASSISTENTE TÉCNICO INDICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PREVALÊNCIA DO CÁLCULO APRESENTADO PELO EXPERT OFICIAL –
DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA OITIVA DO PERITO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 436, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional. “O laudo do exame pericial produzido pelos peritos criminais, desinteressados na lide e embasados em elementos e circunstâncias colhidas logo após o acidente automobilístico, com a descrição pormenorizada do evento e das partes envolvidas, goza de presunção juris tantum de veracidade.” (TJGO, 3ª CC, AC nº 0044909-55.2001.8.09.0006, Rel. Des. Itamar de Lima, DJ de 23/08/2019) Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.”
(N.U 1003455-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 04/08/2023)

Neste contexto, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pelo que a decisão recorrida não merece reparo, devendo ser mantido o indeferimento da realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de perito.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024